Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE DÉBITO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA RELACIONADO A ATO JURÍDICO DISTINTO. DIVERSIDADE DE PROCEDIMENTOS. DIFERENTES CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NÃO CABIMENTO.
1. Consoante regras de direito procedimental emanadas do artigos 54 e 55 do CPC, a conexão é regra de alteração de competência, pela qual a competência territorial firmada em determinado feito é alterada para que o processo seja reunido para julgamento conjunto com outro que ostente o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, com o objetivo de evitar a prolação de provimentos jurisdicionais conflitantes.
2. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC, art. 55, § 3o).
3. Na hipótese, embora as partes já venham litigando anteriormente junto ao juízo cível competente acerca da possibilidade de revisão de contratos de mútuos bancários reconhecidamente ajustados entre elas, em vista de eventual limitação dos respectivos descontos de pagamentos, essa discussão, além de ajuizada sob procedimento distinto, não se confunde com a supervenientemente estabelecida em juizado especial cível a respeito de alegada concessão de limite de cheque especial para débito automático de fatura de cartão de crédito sem anuência da cliente, para fins de restituição de valores, nem as respectivas resoluções são dependentes entre si.
4. Evidenciada a ausência de conexão entre a ação de revisão de contratos de mútuos bancários e a ação de indenização, dado que, conquanto cuidem das mesmas partes, dizem respeito a atos jurídicos diferentes, havendo distinção entre as correspondentes causas de pedir e pedidos, bem como por inexistir risco de decisões conflitantes ou contraditórias casos resolvidas separadamente, inviável a reunião dos processos.
5. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o juízo suscitado, o do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho.